Tribunal: TJBA
Processo: 8045158-87.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8045158-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DAS REL. DE CONSUMIDOR, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO CONDE. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA CÍVEL. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. REUNIÃO DE PROCESSOS. ART. 55, § 1º, DO CPC. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO EM UMA DAS DEMANDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO. SÚMULA 235/STJ. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. PALAVRAS-CHAVE: Conflito negativo de competência; conexão processual; reunião de processos; sentença de mérito anterior; art. 55 do CPC; súmula 235 do STJ; impossibilidade de conexão; competência originária; decisão de mérito; prevenção processual. SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS: Discute-se a possibilidade de reunião de processos supostamente conexos quando um deles já foi julgado. Afastada a possibilidade de conexão nos termos do art. 55, § 1º, do CPC. Reconhecida a competência do juízo onde originalmente tramitava a ação. RESULTADO DO JULGAMENTO: CONFLITO JULGADO PROCEDENTE ANO DA DECISÃO: 2025 SÚMULAS/PRECEDENTES APLICADOS: Súmula 235 do STJ I. CASO EM EXAME O feito teve origem na Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Francisco do Conde, que declinou de sua competência para a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em razão de suposta conexão com a Ação Anulatória nº 0063870-02.2003.805.0001. A referida decisão teve como fundamento o risco de prolação de decisões contraditórias, justificando a necessidade de reunião dos feitos. O juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública, ao receber os autos, suscitou o conflito negativo de competência, destacando a impossibilidade de reunião dos feitos em virtude da existência de sentença de mérito na ação anulatória indicada como conexa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reunião de ações supostamente conexas, nos termos do art. 55, caput e § 1º, do CPC, quando uma das demandas já foi sentenciada. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 55 do CPC dispõe que há conexão quando as ações tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir, sendo facultada a sua reunião, exceto quando um dos processos já tiver sido sentenciado. Conforme reconhecido pelo juízo suscitante, a Ação Anulatória reputada conexa foi sentenciada em 22/08/2019, o que, por si só, afasta a possibilidade de reunião com os presentes autos. O entendimento é pacificado pela jurisprudência pátria, inclusive no enunciado da Súmula 235 do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que, prolatada sentença em um dos processos, não há risco de decisões conflitantes ou contraditórias a justificar a reunião das ações. IV. DISPOSITIVO E TESE JULGO PROCEDENTE o presente conflito negativo de competência, declarando competente o Juízo Suscitado — Vara dos Feitos das Relações de Consumidor, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Francisco do Conde — para o processamento e julgamento da demanda originária. Tese de julgamento: "1. A reunião de ações supostamente conexas é incabível quando uma delas já foi objeto de sentença de mérito." "2. O art. 55, § 1º, do CPC/2015, e a Súmula 235 do STJ vedam a reunião de processos quando já houver decisão definitiva em uma das ações." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 55, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; TJ-CE, Conflito de Competência Cível nº 0000236-70.2024.8.06.0000, Rel. Des. Jane Ruth Maia de Queiroga, j. 22.05.2024; STJ, AgInt nos EAREsp 1.063.623/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8045158-87.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figura como SUSCITANTE, o MM. JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e SUSCITDO, o MM. MM JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DAS RELAÇÕES DE CONSUMIDOR, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO CONDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, declarando a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar o feito originário, pelas razões constantes do voto condutor.